Tribunal: TJDFT
Processo: 0725268-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MONITÓRIA. COBRANÇA. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGITIMIDADE DA INCIDÊNCIA. IOF. DEVIDO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURADA. COBRANÇA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As questões definidas na decisão saneadora, quais sejam, inversão do ônus da prova e responsabilidade pelo pagamento das custas com a perícia encontram-se preclusas, razão pela qual se mostra incabível a renovação em sede de recurso de apelação.
2. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, desde que expressamente pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmulas 539 e 541 do STJ). No caso, o índice anual previsto é superior ao duodécuplo (doze vezes) da taxa mensal. Essa previsão, conforme o entendimento do STJ, é suficiente para permitir a cobrança dos juros compostos.
3. Não há ilegalidade na cobrança da tarifa de cadastro e de IOF nos contratos de mútuo, conforme entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no RESP 1.251.331/RS.
4. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça).
5. O seguro prestamista é a modalidade contratual que tem por objetivo assegurar o pagamento de prestações, ou da totalidade do saldo devedor, em contratos de empréstimo firmados pelo segurado.
6. Se o seguro prestamista foi embutido no contrato de financiamento e não há comprovação de que o consumidor teve a opção de contratar, vislumbra-se a existência de venda casada proibida pelo artigo 39, inciso I, do CDC.
7. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.